Tribunal: TJDFT
Processo: 0001107-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA (CP, ARTIGO 147). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ameaçar, de forma livre e consciente, por meio de palavras proferidas nas dependências da 13a Delegacia de Polícia de Sobradinho-DF, de causar mal injusto e grave à vítima, no dia 1o.3.2019, por volta das 13h30. Na ocasião, a acusada teria proferido os seguintes dizeres à ofendida: “eu vou te tirar da 18, nem mesmo que seja à força”.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima N.A.C. e dos informantes V.Z.A.C., D.G.C. e L.A.F. (mãe e marido da ofendida, e irmã da acusada, respectivamente) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.874/2019 – ID 27433231, p. 25/31). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela ofendida e pelos informantes D.G.C, V.Z.A.C. e L.A.F., os quais foram seguros ao confirmar, em essência, as expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória (IDs 27434172, 27434175, 27434176, 27434177, 27434202 e 27434203).
III. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa (hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas) a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes do TJDFT: 1a T. Recursal, acordão 1209454, DJE 24.1o.2020; 2a T. Recursal, acórdão 1182786, DJE 02.10.2019; 3a T. Recursal, acórdão 1098020, DJE 24.5.2018.
IV. Preenchidos todos os elementos do tipo penal: autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico). Tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal. Inconsistente a primária tese recursal de insuficiência probatória.
V. Tese recursal secundária. Dosimetria da pena. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências da infração penal) são valorados em favor da ré, razão pela qual a pena foi fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase, é de se observar que a pena intermediária foi majorada em 1 (um) mês, tão somente em razão da reincidência da acusada (ID 27434081, p. 1). Verifica-se, pois, a falta de proporção do quantum de aumento, de sorte a tornar necessária a minoração da pena, nessa fase, de 2 (dois) meses para 1 (um) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a qual é tornada definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.
VI. E insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto: (a) apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime (ID 27434081, p. 1), a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior pela prática do delito de furto qualificado, a ré voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa (precedentes do TJDFT: 2a T. Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a T. Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020); (b) o delito foi cometido no interior da delegacia, o que demonstraria a ousadia da recorrente, no particular.
VII. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em atenção à condição de reincidente da acusada (CP, art. 33, § 2o, alíneas "c" e "b").
VIII. No mais, mantidos os demais termos da sentença.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a pena para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto. Mantidos os demais termos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o).